Tribunal: TJMT
Processo: 1010731-63.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010731-63.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTINA REIS DA SILVA - CPF: 655.694.311-87 (AGRAVANTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALBERTINA REIS DA SILVA - CPF: 655.694.311-87 (AGRAVADO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Albertina Reis da Silva, visando reformar a decisão deste Relator que deu provimento ao apelado manejado pelo banco agravado e julgou prejudicado o recurso movido pela agravante
(id. 168935181).

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que apesar dos documentos colacionados pela instituição bancária trazer uma falsa percepção da existência de um contrato de empréstimo consignado válido, os descontos realizados na única fonte de renda da recorrente foram realizados de forma indevida.

Afirma que o agravado não apresentou nenhum comprovante de que a autora tenha realmente conhecimento e expressou concordância com os termos contratuais, além da “selfie”. Menciona sobre reportagem televisiva que investigou fraudes bancárias, com o denominado “kit fraude”, sendo realizados empréstimos fraudulentos por terceiros.

Segue asseverando a diferença entre o número do contrato discutido o

contrato juntado nos autos. Ademais, alega que se faz necessária a realização de perícia documentoscópica realizada por especialista em perícia digital e que os documentos são unilaterais. Aduz sobre a ocorrência de dano moral e a necessidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Albertina Reis da Silva ajuizou “ação de reconhecimento declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais” em face do Banco PAN S.A., afirmando que ao consultar documento fornecido pelo INSS, constatou fraude em seu benefício, se vendo privada de parte do benefício previdenciário e, via de consequência, privada de arcar com seus compromissos financeiros. Ao final, requereu a declaração de inexigibilidade do contrato fraudulento n. 3462371372, datado de 24.04.2021, no valor de R$ 728,55, com 84 parcelas mensais de R$ 19,52, além da devolução de R$ 3.234,00 em dobro e indenização pelo dano moral sofrido, no importe de R$ 15.000,00.

Após regular tramitação processual, a douta Magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente a contratação e determinar que a instituição requerida devolva em dobro o valor debitado nos proventos da autora (R$ 3.234,00). Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, (50% cada uma), restando a exigibilidade suspensa em relação à autora frente a concessão da gratuidade de justiça (id. 165098155).

Inconformados, ambos recorreram.

A autora/agravante pleiteou a reforma da sentença em relação à ausência de condenação pelo dano moral e pelo afastamento da sucumbência recíproca em caso de manutenção da improcedência do pedido indenizatório.

O Banco Pan S.A., por outro lado, recorreu alegando que o contrato é válido e lícito, cumprindo todos os requisitos legais. Ademais, demonstrou que a autora se beneficiou do numerário contratado, sendo este transferido diretamente em sua conta bancária. Segue afirmando que o contrato foi assinado por meio de assinatura eletrônica e biometria facial (
selfie
), após ter recebido o link por meio de aparelho celular, encaminhando ao Banco a sua identidade, aceitando e confirmando todos os passos da contratação, com consentimento por meio de assinatura eletrônica –
selfie
, ao final. Menciona a ausência de danos materiais e inexistência de má-fé, postulando pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença.

Este Relator, entendendo que o banco requerido demonstrou a existência da contratação, com a apresentação do contrato celebrado entre as partes, inclusive com assinatura eletrônica e biometria facial, além da apresentação dos documentos pessoais da autora e a Transferência (TED) do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária de titularidade da parte autora, deu provimento monocraticamente ao apelo manejado pela instituição bancária e julgou prejudicado o recurso movido pela agravante (id. 168935181).

Irresignada, a autor agora maneja recurso de agravo interno.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pela autora da ocorrência de fraude contratual, mormente porque a instituição financeira desincumbiu suficientemente do seu ônus probatório, comprovando os fatos impeditivos do direito da agravante, mormente colacionando o contrato com reconhecimento facial, além de comprovante de TED diretamente na conta bancária da autora.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“
Visto isso, por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso aviado pelo Banco Pan S.A., que sustenta a regularidade da contratação realizada por meio de assinatura eletrônica e biometria facial, além do recebimento do valor creditado na conta bancária da autora.

Inicialmente, não se desconhece a incidência da norma consumerista na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo. Nada obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC,

In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição bancária (banco-apelante) logrou em demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, acostando a cédula de crédito bancário nº. 346237137, realizada através de biometria facial (id. 165097695), além da cópia do seu documento de identificação, encaminhado pela própria autora à instuição bancária (id. 165097695).

Não obstante, a parte ré ainda juntou a TED do valor objeto do contrato celebrado, creditado diretamente na conta de titularidade da autora (id. 165097696). Dessa forma, a documentação apresentada pela instituição financeira comprova, satisfatoriamente, a contratação do empréstimo sub judice.

Nesse contexto, o banco apelante desincumbiu-se do seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC, comprovando fatos impeditivos do direito da parte autora, não havendo que se falar em repetição do indébito, muito menos em dano moral.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante, ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em restituição dos valores descontados e tampouco condenação em dano moral, como pretende a autora em seu recurso
.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.”
(RAC n.º 1000339-29.2022.8.11.0085, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2023 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
.” (RAC n.º 1004547-24.2021.8.11.0010, 4ª Câmara Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.05.2023 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.” (RAC n.º 1017195-40.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.02.2022 – destaquei).

Nesse diapasão, data vênia, não andou bem a douta magistrada, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida, a fim de declarar devido o débito lançado na conta bancária da autora, ora apelada, a título de empréstimo consignado.

Desta feita, a sentença deve ser reformada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a regra do §3º do art. 98 do CPC.

Por fim, em razão da reforma integral da sentença reconhecendo a improcedência da demanda inicial, resta prejudicado o recurso de apelação da parte autora visando o reconhecimento do dano moral.

Posto isso, conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO ao apelo do Banco Pan S.A., restando, outrossim, PREJUDICADO o recurso da autora Albertina Reis da Silva, com fundamento no art. 932, inciso V, do CPC..
” (id. 158974154).

Além disso, com a devida vênia, desnecessária a realização de prova pericial, mormente porque do conjunto fático-probatório constante dos autos, foi possível aferir a legalidade da contratação. Nesse sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA OBJETIVOS ILEGAIS – CONDUTAS EVIDENCIADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, II E III, CPC - APLICAÇÃO DA PENALIDADE AO ADVOGADO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 77, §6º, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação.

O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outros elementos de prova.

(...)”. (RAC n.º 1018422-46.2021.8.11.0015,

4ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.08.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023